Tribunal: TJPA
Processo: 0800422-04.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800422-04.2021.8.14.0401

APELANTE: LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 32, §§1º-A E 2º, DA LEI Nº 9.605/98 – MAUS TRATOS A CÃES COM RESULTADO MORTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE -
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA – REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO FACE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU - AFASTAMENTO DA SANÇÃO DE PERDA DO CARGO PÚBLICO – PROCEDÊNCIA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis ao apelante os vetores da culpabilidade (condição de policial militar), motivos do crime (atirou no cachorro sem nenhuma justificativa) e circunstâncias do crime
(prática delituosa em plena luz do dia, em via pública, na manhã de natal), mostrando-se imperioso o redimensionamento da sanção basilar para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa,
quantum
mais razoável e proporcional.

2. À luz do art.
33, §2º,
b
, e §3º, do CP, a existência de circunstância judicial desfavorável impõe a fixação de regime prisional mais gravoso, como se deu na hipótese. Precedente do STJ.

3. Além da pena privativa de liberdade imposta ao recorrente nesta Instância Superior não ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não houve fundamentação idônea do juízo
a quo
ao impor a sanção de perda do cargo público, razão pela qual a mesma deve ser afastada. Inteligência do art. 92, I,
b
, do CP. Precedente do STJ.

4. À unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido,
para redimensionar-se a pena-base do apelante para
quantum
mais próximo ao mínimo legal e afastar-se a sanção de perda do cargo público a ele imposta, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA DA SILVA
, termo no ID – 11530735, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém (IDs – 11530731 e 13684215), que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 106 (cento e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 32, §§1º-A e 2º, da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

Nas razões recursais (ID – 11830009),
requer
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou
quantum
mais próximo, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto e o afastamento da sanção de perda do cargo público.

Em contrarrazões (ID - 13684220), o
dominus litis
pugnou o conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID – 15176495), para redimensionar a pena e afastar a perda do cargo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 11530651) que, no dia 25/12/2020, por volta das 07h00m, na Travessa Angustura, entre as Avenidas Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma, nesta Cidade, o acusado, ora apelante, efetuou um disparo de arma de fogo no cachorro de nome “Lobo”, causando a morte do animal em plena via pública.

O recorrente foi denunciado como incurso no art. 32, §§1º-A e 2º, da Lei nº 9.605/98 e art. 15, da Lei nº 10.826/03, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória tão somente pelo crime de maus tratos a cães com resultado morte, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, ressaltando-se, desde já, que a materialidade e autoria do referido delito não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do apelante acerca da dosimetria penal e seus efeitos:

1 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO.

Assiste razão à defesa nesta parte
. Explico:

Não se desconhece que
, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[1]
, o cálculo da pena, especificamente o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado(a); contudo, faz-se necessário que a dosimetria tenha fundamentação idônea, seja razoável e proporcional.

In casu
, muito embora a magistrada sentenciante tenha fundamentado adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP que entendeu serem desfavoráveis ao apelante, ela fixou a sua pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, o que, a meu ver, encontra-se levemente desproporcional, já que foram valorados negativamente 03 (três) vetores e a pena máxima do crime em comento é de 05 (cinco) anos de reclusão.

Desta feita, reavaliando tais circunstâncias, vê-se que são, de fato, desfavoráveis ao recorrente a CULPABILIDADE (policial militar que deveria agir com controle e discernimento no manuseio do seu armamento), os MOTIVOS DO CRIME (atirou no cachorro sem qualquer justificativa, uma vez que a alegação de que estaria sendo atacado pelo animal não restou comprovada nos autos, tendo as testemunhas, inclusive oculares do fato, afirmado em juízo que ele disparou contra um cachorro que estava deitado) e as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (prática do crime em plena luz do dia, em via pública, e na manhã de natal, com risco à integridade física de pessoas), razão pela qual
redimensiono a reprimenda-base para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
,
quantum
mais próximo ao mínimo legal.

Ato contínuo, na segunda fase da dosimetria penal, mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP, pelo que reduzo a sanção para 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira etapa do cálculo da pena, preservo o reconhecimento da causa de aumento de pena do §2º, do art. 32, da L. 9.605/98, na fração de 1/3 (um terço) e
redimensiono a pena definitiva do recorrente para 04 (quatro) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

2 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO.

Improcedente
, pois, em que pese o
quantum
da reprimenda imposta ao réu nessa Instância Superior seja igual a 04 (quatro) anos, existem, como suso mencionado, circunstâncias judiciais desfavoráveis a ele, o que, à luz do art. 33, §2º,
b
, e §3º, do CP, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, mais gravoso.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECRUDESCIMENTO DO REGIME INICIAL DE PENA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXTREMA AGRESSIVIDADE. PRESENÇA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A matéria referente ao recrudescimento do regime inicial da pena foi prequestionada.
A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP
, como ocorreu in casu.

3. Além disso,
nos termos da jurisprudência desta Corte, a presença de circunstância judicial desfavorável impõe a fixação de regime prisional mais gravoso, em observância aos arts. 33, § 3º c/c 59, ambos do CP
.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.127.628/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/03/2023) (grifo nosso)

3 - AFASTAMENTO DA SANÇÃO DE PERDA DO CARGO PÚBLICO.

Procedente
, haja vista que, além do fato de a pena privativa de liberdade do apelante estar sendo redimensionada nesta Instância Superior para 04 (quatro) anos de reclusão, o que, de acordo com o art. 92, I,
b
, do CP, por si só, inviabiliza a imposição da perda de cargo ou função pública como efeito da condenação, observa-se que o juízo
a quo
não fundamentou adequadamente sua decisão, limitando-se a mencionar o aludido dispositivo legal, como se fosse um mero efeito do édito condenatório, o que não é verdade.

Portanto, ausente motivação idônea para o estabelecimento da aludida sanção, o seu afastamento é medida que se impõe, conforme a jurisprudência pacífica do STJ, a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PERDA DO CARGO PÚBLICO AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a decretação da perda do cargo, uma vez que se trata de efeito não automático da condenação, demanda a devida motivação
. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.733.483/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 01/06/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para redimensionar a pena-base do apelante para
quantum
mais próximo ao mínimo legal e afastar a sanção de perda do cargo público a ele imposta, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/05/2020.

Belém, 13/12/2023